Tribunal: STF
Processo: RE 1341582
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de desapropriação por interesse social. Decisão interlocutória que ordenou a citação em execução provisória. Sustenta o Estado agravante a impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda, por violação do art. 100, § 1°, da Constituição Federal, com a redação da EC n° 30/2000, e aduz ser necessária a prestação de' caução. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 573.872, representativo de controvérsia, com repercussão geral, Tema 45, firmou as teses de que "a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios". Presença de compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, com previsão no art. 100 da CF/88, certo que o trânsito em julgado da sentença constitui pressuposto para a expedição do precatório, não se havendo de cogitar de prestação de caução nesse momento processual. Ademais, não se trata de obrigação de fazer ou não fazer, mas de pagamento de dinheiro. Juízo de retratação não exercido, mantido o Julgado original.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 1º, da CF. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872-RG, Rel. Min. Edson Fachin, além de assentar a tese de que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, reafirmou a sua jurisprudência no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000. O julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifos acrescentados)



    No caso, o Tribunal de origem divergiu desse entendimento ao assentar a possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    No entanto, conforme informado nos autos (Doc. 29) , verifica-se que a ação principal transitou em julgado, tornando-se definitiva a execução da obrigação. Sendo assim, mostra-se irrelevante, neste momento processual, a discussão a propósito da possibilidade, ou não, de execução provisória contra a Fazenda Púbica. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 802.373-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator